Tribunal: STF
Processo: RE 87971
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-13
Data de publicação: 1978-04-13

Ementa:
REEXAME  DE  PROVA.   INTERPRETAÇÃO  DE  CONTRATO.
SÚMULA, VERBETES 279 E 454.
          2. A  MULTA  COMPENSATORIA  E  OS  ONUS  DA  SUCUMBENCIA
EM CONTRATOS OUTROS QUE NÃO OS DE MUTUO.
          3. O VALOR DE PARTE AUTONOMA DA CAUSA E O ART. 308, PAR.
1.,DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
          4. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO PROVADOS.
          5. NÃO-CONHECIMENTO.